Tribunal: STF
Processo: ARE 1358987
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO PÚBLICO. EXCESSO RECONHECIDO EM TESE DE DEFESA DEDUZIDA EM FACE DE PROMOTOR DE JUSTIÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES.



    1. O exame dos limites da presentação do Estado pelo procurador público no caso concreto, e sua observância, demandam amplo revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, expediente que esbarra no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Razões do recurso extraordinário reiteradas neste agravo regimental. 



    3. Agravo a que se nega provimento.